Tribunal: TJPA
Processo: 0806721-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806721-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO GERALDO COSTA FRANCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus preventivo. Alegação de ameaça à liberdade de locomoção por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ação penal arquivada. Inexistência de coação ilegal ou risco concreto de constrição à liberdade. Não conhecimento.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Márcio Geraldo Costa França, contra ato do Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, sob a alegação de ameaça à sua liberdade de locomoção em razão de notícia de descumprimento de medida protetiva de urgência deferida no bojo do processo nº 0815232-05.2021.8.14.0006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se há ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão de salvo-conduto em favor do paciente; (ii) se existe risco concreto e atual de constrição à liberdade de locomoção, decorrente da mencionada notícia de descumprimento de medida protetiva; (iii) se há litispendência com habeas corpus anteriormente impetrado e julgado (autos nº 0804889-31.2022.8.14.0000).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há decisão judicial decretando prisão preventiva, tampouco medida constritiva vigente ou iminente contra o paciente, conforme informado pela autoridade apontada como coatora.

4. Constatou-se que a medida protetiva foi deferida em outubro de 2021 e já se encontra revogada desde agosto de 2022, com o arquivamento do feito, ausente qualquer fato novo que reative o risco de constrição.

5. O pedido é desprovido de justa causa e não atende aos requisitos de admissibilidade do habeas corpus preventivo, por ausência de ameaça concreta à liberdade de locomoção.

6. Verifica-se ainda a ocorrência de litispendência com o habeas corpus nº 0804889-31.2022.8.14.0000, anteriormente julgado pela Seção de Direito Penal deste Tribunal, o qual conheceu e denegou a ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:
1. A impetração de habeas corpus preventivo exige demonstração de risco concreto e atual à liberdade de locomoção do paciente. 2. A inexistência de medida constritiva em vigor, somada ao arquivamento definitivo do feito, afasta o cabimento da ação constitucional. 3. A reiteração de habeas corpus sobre os mesmos fatos configura hipótese de litispendência, vedando nova análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 647 e 648, I; Lei nº 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 623.119/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/06/2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 12 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
MARCIO GERALDO COSTA FRANCA
, contra ato do douto Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos do processo nº

0817441-44.2021.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente teve determinada contra si medida protetiva de urgência, nos autos do Processo de n.º 0815232-05.2021.8.14.0006.

Salienta que, no pedido de ID 44424859, foi informado, ao Juízo, o descumprimento das medidas protetivas pelo paciente, ao argumento de que ele teria efetuado ligação de vídeo, via aplicativo de
whatsapp
, para o telefone da ofendida, e que tais ligações se dariam de maneira rotineira.

Aduz a defesa, entretanto, que a alegação é descabida e que foi falseada pela vítima, na medida em que a suposta ligação teria sido realizada, acidentalmente, por sua enteada de 03 (três) anos de idade.

Salienta que o réu dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, por ser primário, com bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e família constituída.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o competente Salvo-conduto, evitando-se a concretização da ameaça ao direito de locomoção do Paciente, aplicando-se subsidiariamente uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Impetrado o
writ
na Vara de Origem, o Magistrado singular, considerando que o
habeas corpus
deve ser apresentado perante o órgão judicial superior àquele de quem parte a coação, determinou a remessa dos presentes autos a esta Instância
ad quem
.

Em 08/04/2025, solicitei informações a autoridade apontada como coatora.

As informações foram prestadas em 14/04/2025, através do Ofício nº 006/2025- VVDFCM/GAB, momento em que o Juízo
a quo
esclareceu que:

“1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento à determinação desse Egrégio Tribunal de Justiça, encaminham-se as informações relativas ao Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de MÁRCIO GERALDO COSTA FRANÇA, na forma da Resolução nº 004/2003 – GP.

2. SÍNTESE DOS FATOS

O paciente MÁRCIO GERALDO COSTA FRANÇA foi apontado como autor de perseguições e ameaças contra sua ex-companheira, Sra. DANIELLE RIBEIRO, no contexto de violência doméstica. A vítima relatou que o relacionamento durou cerca de três anos e que, embora separados há mais de um ano, as atitudes de intimidação persistiam, consistindo em rondas à residência, ligações telefônicas, mensagens constantes e ameaças de morte, inclusive de que, caso o denunciasse, “mandaria matá-la”.

3. CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Diante da narrativa dos fatos, foi formulado pedido de aplicação de medidas protetivas com fulcro no art. 22 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o qual foi deferido em sede de plantão judicial no dia 30/10/2021, conforme decisão de ID 39513049. Determinou-se ao paciente o afastamento da vítima, proibição de contato por qualquer meio e de aproximação em distância inferior a 100 metros.

4. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E O PEDIDO DE HABEAS CORPUS

Conforme informado na petição de ID 44424859, foi noticiado suposto descumprimento das medidas protetivas em 08/12/2021, em razão de vídeo chamada efetuada pelo paciente para o telefone da vítima. Em resposta, o paciente, por meio de seu advogado, impetrou habeas corpus preventivo sustentando que a ligação teria sido provocada acidentalmente por menor (enteada), e que não houve dolo ou reiteração de conduta.

5. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

As medidas protetivas foram deferidas em 30/10/2021, com ciência do paciente certificada em 31/10/2021, conforme certidão de ID 39593149. O relato de descumprimento é datado de 08/12/2021. O habeas corpus foi distribuído em 09/04/2025.

6. ESTADO ATUAL DO PROCESSO

O feito encontra-se arquivado, com a vigência das medidas revogadas e com trânsito em julgado, conforme certidão de baixa definitiva registrada em 18/08/2022 (ID 74894200). No entanto, mesmo assim, o paciente impetrou HC preventivo alegando risco da iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir ou vir.

7. CONCLUSÃO

Excelência, este Juízo limitou-se ao deferimento das medidas protetivas pleiteadas em sede de cognição sumária. Todas as providências foram adotadas com base na legislação vigente e nos elementos constantes dos autos.

Ademais, ressalto que as medidas protetivas perderam a sua vigência e estão arquivadas sem qualquer fato novo juntado nos autos. (...)”

A liminar foi por mim indeferida em 16/04/2025.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo
não conhecimento
do presente habeas corpus, eis que se trata de litispendência com os autos de nº 0804889-31.2022.8.14.0000, julgados pela Seção de Direito Penal em 26/05/2022, que conheceu e denegou a ordem.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal sob a alegação de que sua liberdade de locomoção estaria ameaçada em razão de descumprimento de medidas protetivas.

Cumpre inicialmente destacar que a liberdade de locomoção é um dos direitos fundamentais garantidos aos cidadãos pela Constituição Federal. Entretanto, a lei prevê que, em determinadas situações, essa liberdade pode ser cassada, como é o caso de prisões temporárias, preventivas e condenatórias.

Ainda assim, existem casos em que uma prisão é executada de forma ilegal, seja pela forma como foi realizada, por conta de quem concedeu a ordem ou a efetivou. Nesses casos, é cabível um instrumento processual chamado
habeas corpus
.

Assim, o habeas corpus é um remédio constitucional
utilizado para garantir a liberdade de um indivíduo
, quando ele for preso ilegalmente ou sofrer ameaça de prisão, por conta de ato ilegal ou realizado com abuso de poder.

Ocorre que, analisando detidamente os autos e com base nas informações prestadas pelo Magistrado
a quo
, observo que não há nenhuma decisão decretando a prisão preventiva do paciente, nem tampouco iminência de sua ocorrência.

Pelo contrário, o Juiz de 1º grau informou que “(...)
O feito encontra-se arquivado, com a vigência das medidas revogadas e com trânsito em julgado, conforme certidão de baixa definitiva registrada em 18/08/2022 (ID 74894200). (...)”.

Assim, no caso
in
concreto, incabível a análise do pedido impetrado pelo paciente, por ausência de justa causa.

Outrossim, anteriormente (2022) foi julgado pela Seção de Direito Penal deste Tribunal o habeas corpus nº 0804889-31.2022.8.14.0000, de mesmo paciente e mesma Ação Penal, o qual conheceu e denegou a ordem.

Dessa maneira,
não há constrangimento ilegal apto a justificar a análise da ordem impetrada,
uma vez que o pretendido pela defesa não mais subsiste, já que a Ação Penal foi arquivada no ano de 2022.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2025